Tribunal: STF
Processo: ARE 1583650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. “LEI DO BEM”. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 28 DA LEI 11.196 /2005. REVOGAÇÃO PELA MP 690 /2015 CONVERTIDA NA LEI 13.241/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
1. Trata-se de recursos de apelação/remessa necessária interposta pela União - Fazenda Nacional (evento 35, APELAÇÃO1) e por CASA & VIDEO BRASIL S.A, em face das sentença evento 26, SENT1 e evento 40, SENT1, proferidas pelo Juízo Federal da 4ª VF de Niterói que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo parcial segurança para reconhecer o direito da impetrante de recolher as contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS com a aplicação da alíquota zero incidente sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos elencados na Lei n.º 11.196/2005 (art. 28) até 31/12/2018, conforme prorrogação conferida pela Lei n.º 13.097/2015, desde de que comprovado o cumprimento de todas as condições onerosas previstas na legislação então vigente.
2. Embora o art. 178 do CTN faça referência apenas às isenções concedidas por prazo certo e sob condição, deve ser aplicado igualmente a outros benefícios fiscais que tenham os mesmos efeitos financeiros, como é o caso da alíquota zero.
3. No que tange à possibilidade, ou não, de revogação do benefício fiscal de alíquota zero para produtos de informática antes do exaurimento do prazo fixado, de acordo com o entendimento desta egrégia Corte, deve ser aplicado o Princípio da Proteção da Confiança. Tal princípio impede a vulneração do ambiente jurídico gerado pela própria atuação estatal, uma vez esta atuação havia conferido ao contribuinte a certeza de que poderia nortear suas atividades e efetuar suas opções livremente, dentro de um panorama seguro.
4. O Superior Tribunal já se debruçou sobre o tema prevalecendo a compreensão de que o encerramento prematura do incentivo em tela, determinada pela MP n. 690/2015, convertida na Lei n. 13.241/2015, ensejou para todos vulneração ao art. 178 do CTN, de modo que se deve assegurar aos contribuintes envolvidos no PID a manutenção da desoneração fiscal onerosa até o prazo previsto no diploma legal revogado, qual seja, 31/12/2018. (Precedente: REsp: 1987675 SP).
5. Ademais, a chamada “Lei do Bem” estabeleceu nítidas contrapartidas à concessão do benefício fiscal sobre a comercialização dos equipamentos nela listados, como a observância de limites de preços máximos de venda ao consumidor final para cada um dos produtos beneficiados, além de diversas especificações técnicas que os produtos deveriam obedecer.
6. Em suma, tem o contribuinte o direito à redução a zero da alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita bruta auferida até 31 de dezembro de 2018, com o comércio varejista dos produtos de informática e tecnologia arrolados no art. 28 da Lei nº 11.196, de 2005, quando atender os requisitos do Decreto nº 5.602, de 2005, com a redação dada pelo Decreto nº 7.981, de 2013.
7. Quanto a restituição, o Eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1262, em 22/08/2023, reafirmou o entendimento de que: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” Não há qualquer vedação, contudo, ao reconhecimento do direito à repetição, mediante precatório/RPV, do indébito gerado no decorrer do mandado de segurança, diante da previsão contida no artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, no sentido de que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, o que, por evidente, pode ser utilizado como parâmetro para outras matérias, como na hipótese de indébito tributário.
8. Dessa forma, por toda a fundamentação supra, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para afastar a possibilidade da restituição administrativa de quaisquer valores (Tema 1.262 STF), bem como para afastar a possibilidade de restituição, na via judicial, mediante RPV/precatório, em relação aos valores indevidamente vertidos antes da data da impetração do mandamus.
9. Remessa necessária e Apelação da União- Fazenda Nacional conhecidas e parcialmente providas. Apelação da Impetrante conhecida e improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente